Tribunal: TJMT
Processo: 1002501-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002501-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ELAINE HERMINIO EUGENIO CORREA DA COSTA - CPF: 007.904.481-65 (AGRAVANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), CONCEICAO JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 384.073.291-34 (AGRAVADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), EVANIRDES VIEIRA DE MORAES GOMES - CPF: 007.105.931-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GOMES & COSTA LTDA - CNPJ: 07.411.067/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não há os vícios apontados, mas sim o claro propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento
ao Agravo de Instrumento

da ora embargante.

Esta aduz que

“
tem o direito de ser imitida imediatamente na posse de seu imóvel, uma vez que a Embargada exerce posse injusta sobre coisa alheia, já que foi provido o recurso que o bem é de família e não pode ser desapropriado, entretanto o Imóvel não está sendo utilizado pela Embargante e sua Família”
.

Aduz
que no AI n. 1011527-46.2023.8.11.0000 foi concedida a liminar para
impedir
a imissão na posse
pel
a embargada
,
o
que
, porém,
não foi cumprid
o
.

Afirma que o imóvel está registrado em seu nome e
que
, por ser bem de família, tem o direito de
usufruí-lo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante a
lega

que
“
tem o direito de ser imitida imediatamente na posse de seu imóvel, uma vez que a Embargada exerce posse injusta sobre coisa alheia, já que foi provido o recurso que o bem é de família e não pode ser desapropriado, entretanto o Imóvel não está sendo utilizado pela Embargante e sua Família”
.

Aduz
que no AI n. 1011527-46.2023.8.11.0000 foi concedida a liminar para
impedir
a imissão na posse
pel
a embargada,
o
que
, porém,
não foi cumprid
o
.

Afirma que o imóvel está registrado em seu nome e, por ser bem de família, tem o direito de usufruí-lo.

Sobre a matéria, assim ficou consignado no acórdão:

“
A agravante/executada recorre da decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o seu pedido de imissão na posse do imóvel em discussão.

A agravada propôs em dezembro de 2008 a Ação de Execução dos cheques emitidos pela ré Gomes & Costa Ltda. – ME (ora terceira interessada), no total de R$15.381.66, e posteriormente houve a desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa, sendo a demanda redirecionada às sócias Elaine (agravante) e
Evanirdes
(terceira interessada).

Em 06-07-2016 foi penhorado imóvel de propriedade da agravante (matrícula n. 61.662 (Lote 10, Quadra 10, Loteamento Jardim Ouro Verde, Várzea Grande/MT, com 420m2 - fls. 162 e 166). O Termo de Penhora e Depósito na mesma data, e a averbação realizada em 2-8-2016 (fls. 425/428).

A agravante foi intimada de todos os atos processuais (penhora, avaliação e adjudicação).

O Auto de Adjudicação foi lavrado em 5-8-2019 em favor da agravada (fl. 201), e a respectiva Carta emitida em 13-11-2019 (fl. 216), inclusive o Mandado de Imissão/Ordem de Entrega (fls. 217/218). Contudo, a agravante se recusou a desocupar o local (certidão de fl. 219).

Com isso, em 6-2-2020 o Juízo de origem mandou expedir novo mandado, com ordem de arrombamento e reforço policial (fl. 222), o que foi cumprido, conforme informação da própria agravada (fl. 345).

No Auto de Inspeção de 24-9-2021 identificou-se que no local residiam terceiros (fl. 348).

Este mesmo lote já foi objeto de penhora em outra Execução ajuizada pela agravada contra a agravante (autos n. 13912-03.2008.8.11.0002, processo n. 702/2008, Código n. 218547).

Só em 1º-02-2021 a agravante arguiu primordialmente a sua impenhorabilidade (fls. 237/245), o que foi rechaçado pelo Juízo da causa sob o fundamento de preclusão.

O fato é que, uma vez concretizada a adjudicação do imóvel penhorado, não se admite mais discussão a seu respeito, nem mesmo quanto ao suposto caráter de bem de família e consequente impenhorabilidade.

(...)

Nem se diga que a impenhorabilidade do bem ficou reconhecida no Agravo de Instrumento n. 1011527-46.2023.8.11.0000 nem que o procedimento expropriatório contém nulidades absolutas, as quais não foram indicadas nem na inicial do presente Agravo de Instrumento tampouco no julgamento daquele acima mencionado.
”

Como visto, não há
nenhum vício no aresto,
sendo claro o mero inconformismo com o desfecho da lide. Contudo,
esta
via não é destinada à rediscussão da matéria, tampouco para a parte se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19-9-2022,
DJe
de 21-9-2022, sem destaque no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 8-2-2022,
DJe
de 15-2-2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024